Tribunal: TJSP
Processo: 2197607-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2197607-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
RICARDO KOENIGKAN MARQUES, é embargado SO MOTOS ARACATUBA
LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2197607-89.2020.8.26.0000/50000 - Araçatuba - R - Voto no 46.119
Voto no 46.119
Embargos de Declaração Cível n.o 2197607-89.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Araçatuba - 4a Vara Cível
Embargante: Ricardo Koenigkan Marques
Embargado: So Motos Aracatuba Ltda-me
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Chammes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos Rejeitados, com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
109/115, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do devedor.
Embarga de declaração o vencido, para fins de prequestionamento,
insistindo na suspensão da execução até o encerramento do processo de falência da
empresa Reunidas Administradora de Consórcios, por figurar como sócio.
É o relatório.
A respeito do prequestionamento que pretende o embargante, cumpre
esclarecer que ele é necessário apenas para “que faça constar do acórdão circunstâncias
fáticas aptas a demonstrar, pela mera leitura da decisão recorrida, que a solução normativa pela
qual se optou na decisão impugnada (pela via do recurso extraordinário ou do recurso especial)
está equivocada, estando-se, pois, assim, em face de uma ilegalidade ou de uma
inconstitucionalidade.” (TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, Omissão Judicial e
Embargos de Declaração. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 260/261
- grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2197607-89.2020.8.26.0000/50000 - Araçatuba - R - Voto no 46.119
Com o devido respeito, os presentes embargos de declaração não se
prestaram a indicar quais teriam sido tais circunstâncias fáticas que não constaram no
corpo do V. Acórdão, caindo por terra a pretensão de prequestionamento, tecnicamente
falando.
De tudo, só se pode mesmo inferir com certeza é que os embargos não
têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há obscuridade, contradição ou omissão
alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de modo claro, estando o julgamento
completo.
Ao contrário do que afirma o recorrente, não era mesmo o caso de
paralisação da execução com fundamento na falência da empresa Reunidas
Administradora de Consórcios, em que o devedor figura como sócio, pois em se
tratando de sociedade com responsabilidade limitada, não incide a suspensão prevista no
artigo 6o da Lei de Falências.
Aliás, sobre as razões da rejeição do pedido de suspensão da execução
sob este argumento, considerando a minuciosa e completa fundamentação do aresto,
nada restou para ser dito.
Remete-se o embargante a uma nova leitura daquela peça, mais
especificamente das fls. 114/115, com o que se evita o desperdício de tempo e papel, até
porque com tantas demandas esperando decisão, é inviável repetir questões já
deliberadas.
Dessa forma, se o julgado não teve o resultado esperado pelo embargante
isso não se traduz em vício algum; apenas em juízo sobre uma situação jurídica que
infelizmente não fora favorável às suas teses.
Enfim, resulta certo que a parte recorrente age com nítido intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2197607-89.2020.8.26.0000/50000 - Araçatuba - R - Voto no 46.119
tumultuar, provocando incidente manifestamente infundado e protelatório, com matéria
completamente impertinente, o que só pode mesmo ensejar a penalização da embargante
por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, V, VI e VII, 81, e 1.026, § 2o, do
CPC.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão e pela litigância de má-fé
acima reconhecida, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil,
imponho ao embargante multa equivalente a 2% sobre o valor da causa atualizado.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator